Tribunal: TJSP
Processo: 2019204-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de imóvel. Suspensão de leilão extrajudicial determinada pelo juízo de origem em antecipação de tutela. Ausência de vício aparente no procedimento de execução extrajudicial da garantia, em face da comprovação pela agravante da intimação para quitação do débito incontroverso e consolidação de propriedade. Decisão reformada. Recurso provido.